Tribunal: TJBA
Processo: 8047553-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047553-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: SEBASTIAO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO CDC. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR TERMO DE COMPROMISSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S.A., em recuperação judicial, contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição na Ação Indenizatória ajuizada por Sebastião da Conceição. A empresa recorrente sustenta que a pretensão indenizatória estaria prescrita, pois a ação foi ajuizada em 25/06/2020, após o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, considerando-se o evento danoso ocorrido em 05/11/2015.

II. Questão em discussão

Discute-se se a pretensão indenizatória do agravado encontra-se prescrita, bem como se há fundamento jurídico para aplicação do prazo prescricional quinquenal do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e para o reconhecimento da interrupção do prazo prescricional pelo Termo de Compromisso firmado entre as mineradoras e o Ministério Público.

III. Razões de decidir

O juízo de origem reconheceu a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, considerando o agravado consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) sustenta que os atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão podem ser considerados consumidores por equiparação, sendo aplicável o prazo de cinco anos para ajuizamento da ação indenizatória.

O Termo de Compromisso firmado entre o Ministério Público e as mineradoras previu expressamente a interrupção da prescrição até 05/11/2018, conforme disposto no art. 202, VI, do Código Civil, estabelecendo novo termo inicial para contagem do prazo.

A tese da agravante de que o Termo de Compromisso não se aplica a indivíduos domiciliados em Mucuri/BA não se sustenta, pois a abrangência do acordo não se restringe a áreas expressamente mencionadas no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Diante da interrupção da prescrição, a contagem do prazo quinquenal reiniciou-se em 26/09/2018, tornando tempestivo o ajuizamento da ação indenizatória em 25/06/2020.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"1. Os atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão podem ser considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, sendo-lhes aplicável o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. 2. O Termo de Compromisso firmado entre o Ministério Público e as mineradoras interrompeu a prescrição na forma do art. 202, VI, do Código Civil, reiniciando a contagem do prazo prescricional em 26/09/2018."

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, art. 206, §3º, V; art. 202, VI; CDC, art. 17 e art. 27
.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.009.210/RS; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.227572-5/001; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 50115561220238080000
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8000634-13.2020.8.05.0172
, em que figuram como parte recorrente
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e parte recorrida
SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.